Tribunal: CARF
Processo: 15578.000804/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15578.000804/2009-98
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.054 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS-PASEP/COFINS para a agroindústria. apurado
conforme o que estabelece o art. 8o da Lei no 10.925/2004, só pode ser
compensado com débitos próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art.
7o - A, permitiu que fosse objeto de pedido de ressarcimento o saldo de crédito
presumido apurado em 01/01/2012.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.041, de 20 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 15578.000805/2009-32, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000804/2009-98
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000804/2009-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda e pelo
contribuinte contra o Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOA
INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E BROCA.
Restou comprovado nos autos que a Contribuinte, no momento da aquisição do café,
estava ciente da criação de pessoas jurídicas de fachada, criadas com o fim exclusivo de
legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS, caracterizando, assim, a má-
fé e tornando legítima a glosa dos créditos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o Despacho Decisório que motiva e fundamenta sua negativa
de provimento em vícios nos documentos apresentados pelo contribuinte, que impeçam
a análise de mérito do pedido.
Recurso Voluntário Negado
O referido julgado, tendo sido embargado, foi integrado pelo acórdão em
embargos, cuja parte dispositiva a seguir se transcreve:
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para correção do erro material incorrido no acórdão embargado, nos termos do voto,
bem como para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, conferindo à
Embargante o direito ao crédito integral sobre as aquisições de café de
cooperativas já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, e aplicar, relativamente ao crédito presumido, o
disposto no art. 23 da Lei 12.995, de 2014. (negritado no original)
RECURSO DA FAZENDA
No aresto dos embargos concluiu a Câmara recorrida que o saldo do crédito
presumido de PIS/COFINS, apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004, poderia ser
ressarcido em dinheiro ou compensado com débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF, por força de suposta retroatividade benigna decorrente do advento do
art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, incluído pelo art. 23 da Lei no 12.995/2014.
A Fazenda alega, em síntese, que o recorrido ao acatar o solicitado pelo
contribuinte no sentido de dar eficácia retroativa ao art. 7o - A da Lei 12.599/2012, com redação
da Lei 12.995/2014, obrou em erro. Averba que a partir da leitura do art. 7o-A da Lei no
12.599/2012 extrai-se que o legislador conferiu um incentivo fiscal específico, ampliando a
forma de aproveitamento do crédito presumido
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000804/2009-98

Pede, alfim, "que seja reconhecida a impossibilidade de ressarcimento do crédito
presumido em dinheiro, bem como a impossibilidade de sua compensação com outros tributos
administrados pela SRF".
Em contrarrazões, pugna o contribuinte em preliminar pelo não conhecimento do
recurso fazendário ao fundamento de que o paragonado examinava um pedido de ressarcimento
de crédito presumido em razão do acúmulo do saldo credor decorrente das exportações, enquanto
a hipótese dos autos "se deu em virtude dos créditos presumidos terem sido apurados, não pelo
contribuinte, mas sim, de ofício pela fiscalização em decorrência das glosas dos créditos
integrais do PIS e da COFINS por ela efetuadas em face de aquisições de pessoas jurídicas
consideradas inaptas pelo Fisco". No mérito, averba que o recorrido "corretamente vislumbrou a
aplicação do disposto no artigo 23, da Lei no 12.995/2004", postulando, assim, a manutenção do
recorrido.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O recurso do contribuinte foi conhecido apenas em relação à matéria "Nulidade
da Decisão Recorrida - Autoaplicabilidade do Artigo 116 do CTN".
Alega que o recorrido entendeu como possível a aplicação do parágrafo único do
art. 116 do CTN para fins de descaracterização das operações realizadas entre ela e as pessoas
jurídicas das quais adquiriu café, "independentemente, inclusive, da ausência da devida
regulamentação do referido dispositivo até a presente oportunidade". Dessarte, em suma, resume
sua insurgência em relação a ser aplicável o art. 116 do CTN, que apregoa ter sido o fundamento
do decisum objurgado, ou não, enquanto o mesmo não for regulamentado.
De sua feita, em contrarrazões, a Fazenda pede para que seja negado provimento
ao recurso do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - FATOS
Instaurou-se estes autos de PER/DCOMP provocado por decisão
judicial1, a qual concedeu liminar para que fosse processado o pedido2.

1 Petição inicial às fls. 17/40.
2 Parte dispositiva da liminar no MS 2009.50.01.004978-1 - fl. 50:
"Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela liminar para que a
d. autoridade impetrada proceda à análise dos pedidos de ressarcimento
indicados na inicial deste "mandamus", no prazo de 30 (trinta) dias, sob aspenas
da lei."
À f. 39 rol dos processos administrativos objeto do pedido em MS, dentre os quais este em análise.
Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000804/2009-98

Feita a análise dos documentos, arquivos digitais inconsistentes,
DACON, etc, o pedido foi denegado (fls. 208/212) por iliquidez do
pleiteado crédito (fls. 50 e segs.). Em decisão judicial posterior foi
determinado que o feito administrativo prosseguisse na aferição do
pugnado crédito, quando o Fisco (Parecer Fiscal às fls. 1111/1319), em
análise e tratamento manual dos pleitos, entendeu que em determinadas
aquisições de café havia interposta pessoa jurídica fictícia, de fachada, as
quais foram criadas apenas com o fito de gerar para a empresa adquirente
crédito cheio de PIS/COFINS na sistemática da não-cumulatividade, o
que não ocorreria caso fosse diretamente de produtor rural. Glosou-se o
crédito cheio, computando-se o presumido.
Consignou a fiscalização que seu Parecer foi finalizado antes da
conclusão das denominadas operações TEMPO DE COLHEITA e
BROCA3, nas quais, consoante o Fisco, restou comprovado por maciço
conjunto probatório um esquema fraudulento generalizado imposto à
cadeia de comercialização do café, pautado na utilização de empresas
laranjas como intermediárias fictícias na compra de café de produtores
para apropriação dos créditos integrais das alíquotas do PIS/COFINS. O
longo e percuciente Parecer Fiscal foi assim ementado:
NÃO-CUMULATIVIDADE – A operacionalização do sistema não-cumulativo
se traduz pelo confronto entre créditos e débitos, vinculados entre si, em
determinado período de apuração, de sorte que, se devedor o saldo apurado, o
valor deve ser recolhido no prazo legalmente previsto, e, se credor, será
transferido para o período imediatamente seguinte, cabendo o seu ressarcimento
exclusivamente nas hipóteses previstas na legislação.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMO NA PRODUÇÃO –GLOSA DO
CRÉDITO INTEGRAL DO PIS E DA COFINS SOBRE NOTAS FISCAIS
CONTABILIZADAS
–
RECONHECIMENTO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO. Utilização fraudulenta de empresas de fachada como
intermediárias fictícias nas vendas de café de pessoa física (produtor rural
/maquinista), bem como de cerealista dissimulados de comercial atacadista,
visando o creditamento integral da alíquota do PIS e da COFINS. Recomposição
do novo saldo dos créditos a descontar após as glosas.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM GRÃO DE COOPERATIVA –SAÍDA COM
SUSPENSÃO – CRÉDITO PRESUMIDO. Não dá direito ao crédito integral
as aquisições de café provenientes de empresas cooperativas de produção
agropecuária.
COMPRAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO –NOTA
FISCAL DE SIMPLES REMESSA/FATURAMENTO.
Não dá direito ao crédito as compras de café com fim específico de exportação.

3 No Parecer Fiscal constam a documentação solicitada à Polícia Federal e MPF.
"Por meio do Ofício no 50/2009/SRRF07/Sefis, a DRF/VTA/ES requereu cópia
dos documentos selecionados na sede da Polícia Federal. Em atendimento ao
solicitado, o referido órgão encaminhou, mediante Ofício no 4568/2009-
SR/DPF/ES – (OPERAÇÃO BROCA), cópias dos documentos contábeis e
fiscais (em meio físico e magnético) relativos às empresas de fachada
ACÁDIA, L & L, DO GRÃO, COLÚMBIA, W.R. DA SILVA e R. ARAÚJO –
CAFECOL MERCANTIL."
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000804/2009-98

II - DECIDO
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Nos termos do Parecer da fiscalização, foram efetuadas as seguintes
glosas de créditos: a) NF de empresas de fachada. Os valores
consolidados mensalmente pela fiscalização constam das tabelas
elencadas no item II.7.1 do Parecer fiscal; b) Aquisições de café de
cooperativa com direito ao crédito presumido, conforme listado no
item II.7.2; c) Apropriação indevida de crédito sobre NF emitida sem
incidência de PIS/COFINS – fim específico de exportação. Valores
consolidados no item II.7.3.
O Parecer da fiscalização demonstrou de forma cabal, em extenso e
conclusivo material probatório e analítico, que as empresas eram de
fachadas, do que já não mais persiste qualquer dúvida. No item II.7.1 está
disposto o seguinte:
Diante dos fatos e documentos acostados ao presente Relatório, os Auditores-
Fiscais constataram, na escrituração contábil da TRISTÃO, infração tributária
relacionada à apropriação indevida de créditos integrais das contribuições sociais
não cumulativas - PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), calculados sobre os valores
das notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a
apropriação de créditos presumidos.
Isso porque as pretensas aquisições de pessoas jurídicas contabilizadas pela
TRISTÃO em nome das comprovadas empresas de fachada
-
pseudoatacadistas de café, foram usadas para dissimular as verdadeiras
operações realizadas, quais sejam: aquisições de café em grãos diretamente
de pessoas físicas, produtores rurais, ou cerealistas.
E concluiu:
De tal forma, sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas e
cerealistas, efetuou-se a glosa dos créditos integrais indevidos e
compensados contabilmente. Nos termos da legislação pertinente (Lei no
10.637/2002, art. 3o, §§ 10o e 11; Lei no 10.833/2003, art. 3o, §§ 5o e 6o e Lei
10.925/2004, art. 8o), a TRISTÃO tem direito ao respectivo crédito
presumido, vez que informou que o café destinado à comercialização no
mercado interno e externo é beneficiado, padronizado, preparado e
misturado (blend), bem como separado por densidade dos grãos.
Ou seja, em nenhum momento o relato fiscal fez qualquer menção ao art.
116 do CTN, simplesmente porque inconteste que as "empresas"
emitentes de notas fiscais inexistiam de fato. E mais, cabalmente
demonstrado no trabalho fiscal, que a Tristão tinha pleno
conhecimento e participação na fraude, conforme correspondência,
mails, etc. Provado que as empresas não existiam, mas que houve a
compra do café, o Fisco, corretamente, afastou a documentação de
compras dessas empresas inexistentes e considerou o que de fato ocorreu,
também demonstrado cabalmente (fls. 1121/1286), compras de pessoas
físicas e cerealistas, calculando o devido crédito presumido, conforme
texto acima reproduzido.
Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000804/2009-98

Na extensa petição de manifestação de inconformidade do contribuinte
(fls. 1365/1464), que, cediço, delimita a lide, sequer uma menção ao art.
116 do CTN. Justamente por isso que a decisão de piso (fls. 1533/1563)
não fez a mínima referência àquela norma, ao contrário do que afirma a
recorrente em sede de embargos de declaração (fls. 1713/1733).
Provada a fraude, a dissimulação, a inexistência das empresas fictas, o
que resta inconteste nesta instância, a fiscalização simplesmente glosou
as NF de compras de café cru dessas empresas comprovadamente de
fachada, quer pelas provas produzidas pelo Fisco quer pelas provas
produzidas pelas operações Tempo de Colheita e Broca, já nossas
conhecidas de outros julgados, as quais foram obtidas legitimamente e
processualizadas no curso do procedimento fiscal por meio de
correspondência oficial entre os entes envolvidos naquelas operações,
igualmente sem contestação. Sequer foi desconsiderada a operação de
compra, eis que do valor dessas a fiscalização calculou o crédito
presumido à alíquota de 35%.
Em resumo, o fundamento da glosa das compras das empresas fictas, de
fachadas não tiveram por fundamento o art. 116 do CTN, até porque o
negócio jurídico da compra do café cru, como já referido alhures, não foi
desconsiderado, tanto que sobre essas compras a fiscalização, já dito,
calculou o crédito presumido. E muito menos há de falar-se em
desconsideração de pessoa jurídica inexistente. Como desconsiderar o
que inexiste?!
Ademais, a decisão recorrida ao referir-se ao multicitado art. 116 do
CTN, o fez em obter dictum. O fato é que ao negar provimento ao
recurso voluntário, a decisão de piso restou hígida em sua
fundamentação, a qual, gizo mais uma vez, não fez menção à tal norma,
até porque o Parecer não o fez e nem tampouco a manifestação de
inconformidade. Quem aventou tal qualificação, inovando em relação à
sua manifestação de inconformidade foi o contribuinte em sede de
recurso voluntário.
Dessarte, preclusa essa discussão. O contribuinte valendo-se de uma
articulação do voto da relatora no recorrido, quer mudar o ângulo jurídico
do fundamento das glosas das NF de compras de empresa fictas,
robustamente provado nos autos, invocando novos argumentos a
destempo.
Ademais, não há similitude fática entre o recorrido e os paragonados. O
aresto 3401-005.228 trata de desconsideração de pessoa jurídica de uma
empresa por interdependência com outra em aparente intenção de reduzir
o IPI pago. Ou seja, hipótese fática diversa.
No acórdão 1302-001.977, igualmente os fatos são diversos, pois trata-se
de lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de despesas - amortização de
ágio - registradas na conta contábil "Amortização de Ágio" -
Fl. 1988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000804/2009-98

Incorporação Sigma". A discussão gerou acerca de ágio interno entre
empresas coligadas sob mesmo controle financeiro, tido pela fiscalização
como ágio artificial. Portanto, sem similitude fática com o recorrido.
Em conclusão, não conheço do recurso do contribuinte porque a matéria
que quer ele discutir não foi utilizada em instante algum como
fundamento das glosas. E, adicionalmente, porque não há qualquer
similitude fática entre o recorrido e os paragonados.
RECURSO DA FAZENDA
Conheço do recurso fazendário nos termos em que processado.
Primeiramente, gize-se, com o fim de evitar mais discussões infundadas e
protelatórias, que o acórdão de embargos da Câmara baixa em nada
mudou a decisão de piso no sentido de que restou comprovado que todo o
café adquirido pelas empresas de fachada foram café cru, in natura, que
posteriormente sofreriam beneficiamento pela recorrente. O que a
decisão em embargos assentou, apenas, foi que as aquisições de café de
cooperativas "já submetidos à produção"4, dariam direito a crédito
integral. Dessa forma, induvidoso que todas essas compras de café cru de
produtores rurais e cerealistas por pessoa jurídica fictícia, afastada essas
da interposição, tratam-se de compras sujeitas necessariamente à saídas
com suspensão, o que, como demonstrado no Acórdão embargado, geram
apenas direito a crédito presumido, como corretamente levado a efeito
pelo Fisco.
O aresto em embargos bem aclarou a decisão. Veja-se:
Contudo, para os casos em que as cooperativas foram desconstituídas em razão
de fraude, com reversão do crédito integral para o crédito presumido decorrente
compra de pessoas físicas, mantém-se o crédito presumido, tal como recalculado
pela Fiscalização.
Deveras, tal matéria encontra-se definitivamente decidida.
Quanto ao recurso fazendário, a questão que sobreveio à nossa alçada diz
respeito ao alcance intertemporal da norma disposta no art. 23 da Lei
12.995/2014 e sua repercussão no caso dos autos é apenas quanto à forma
de aproveitamento de eventual reconhecimento de crédito credor do
contribuinte lastreado em crédito presumido. Dispõe a referida norma:

4 IN SRF n° 660, de 17/07/2006.

Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
(...)
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação
dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
Fl. 1989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000804/2009-98

Art. 23. A Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 7o-A:
“Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à
aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a
prazos extintivos; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.”
A decisão em embargos deliberou o seguinte:
Por fim, anota-se que a Embargante trouxe nova petição aos autos, desta feita
requerendo a aplicação da retroatividade benigna quanto ao disposto na Lei no
12.995/2014:
...
A questão disciplinada pela norma trazida diz respeito à forma de ressarcimento
do crédito, se por compensação com as próprias contribuições, ou se em espécie
ou compensação com outros tributos. Embora tal questão não tenha sido tratada
nos autos, em havendo compensações de crédito presumido com tributos de
natureza distintas, deverão seguir o regramento da Lei no 12.995/2014.
Tais créditos presumidos, na hipótese dos autos, são aqueles decorrentes das
aquisições realizadas de Pessoas Jurídicas tidas como fictícias e, por essa razão,
foram convertidos em aquisições de Pessoas Físicas, da forma presumida (sobre
tais operações, a fiscalização já conferiu o crédito presumido).
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para correção do erro material incorrido no acórdão embargado, nos
termos do voto, bem como para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, conferindo à Embargante o direito ao crédito integral sobre as
aquisições de café de cooperativas já submetido ao processo de produção
descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e aplicar,
relativamenmte ao crédito presumido, o disposto no art. 23 da Lei 12.995, de
2014.
Divirjo do entendimento esposado no aresto embargado a quo.
A apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo se faz no
confronto dos débitos decorrentes de receitas auferidas em face de
créditos apurados em razão de custos e despesas permitidos na legislação.
Incluem-se nestes créditos, os créditos presumidos permitidos pela lei.
Ao final do período de apuração, o saldo de débito é levado à DCTF e
recolhido pelo contribuinte, mas o saldo de crédito, por sua vez, pode ser
mantido e transferido para o próximo período de apuração, e assim
indefinidamente por tantos quantos períodos de apuração sejam
necessários até que o montante de débito supere o montante de crédito.
Fl. 1990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000804/2009-98

No caso em análise, a Recorrente pretende ver ressarcido um montante
de crédito presumido apurado no primeiro trimestre de 2007. Contudo,
não foi o crédito presumido apurado em seu respectivo período de
apuração que a Lei no 12.995/2014 permitiu que fosse objeto de pedido
de ressarcimento, mas sim o saldo de crédito presumido que permaneceu
escriturado em 01/01/2012, vejamos:
O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo fiscal,
permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na
escrita fiscal em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento
ou para compensar com outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil.
A norma não permitiu ressarcir o montante de crédito de cada período de
apuração, individualmente, até 01/01/2012, mas sim o saldo ainda
existente nesta data. Até porque a apuração do PIS e da COFINS se faz
por confronto de créditos e débitos por período de apuração, podendo-se
manter escriturado o saldo de crédito para abatimento das contribuições
devidas nos próximos períodos de apuração. Porém, este não é o caso dos
autos, pois período a período a empresa compensava os eventuais
créditos existentes.
Portanto, o que deve ser objeto de ressarcimento é o saldo de crédito
presumido apurado até 01/01/2012, não tratando a norma, de forma
expressa, sua aplicação retroativa.
Em face do exposto, não conheço do recurso do contribuinte. De outro
turno, conheço do recurso fazendário e dou-lhe provimento, desta forma
tornando hígida e eficaz a decisão de piso.
É como voto.

Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000804/2009-98

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e dar-lhe provimento, e não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital